Tribunal: TJDFT
Processo: 0726259-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE PESSOA NATURAL. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA PERTENCENTE AO EXECUTADO. PENHORA DE COTAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que o Executado/Agravado é empresário individual (art. 966 do CC/02), modalidade na qual inexiste distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial, não se faz necessária, para fins de penhora do faturamento da empresa individual, a prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica (CPC/15, art. 133, § 2o), pois a confusão patrimonial é inerente ao tipo empresarial.
2. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, até a extinção com o advento da Lei no 14.195/2021, era constituída por uma única pessoa, possuidora da integralidade do capital social, não havendo falar em cotas ou ações e, portanto, na ideia de divisibilidade.
3. Admitir a possibilidade de penhora de cotas sociais de empresas individuais de responsabilidade limitada, ademais, redundaria em ingresso forçado de terceiro estranho à sociedade, o que importaria violação ao art. 5o, XX, da CF/88, podendo, inclusive, a depender das circunstâncias do caso concreto, ocasionar a extinção forçada da empresa. Precedentes.
4. No caso vertente, constata-se que o capital social declarado, totalmente integralizado, da empresa individual de propriedade do Agravado corresponde quase ao valor da dívida perseguida. Nesse contexto, percebe-se que admitir a possibilidade da penhora nos termos requeridos implicaria a dissolução da aludida sociedade empresária, em patente afronta ao princípio da conservação da empresa.
5. Ao cogitar medida extrema, em detrimento de prévio requerimento de penhora do faturamento da sociedade empresária - cabível, pelo menos em tese -, o pleito do Exequente/Agravante esbarra no óbice da maior onerosidade da execução. Isso porque, não requerida, até a data de apresentação desta insurgência recursal, a referida modalidade de constrição, verifica-se não ter havido o esgotamento das medidas voltadas à satisfação do crédito exequendo, providência essa que atenderia, a um só tempo, aos princípios da preservação da empresa e da efetividade da execução.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.